Tribunal: TJES
Processo: 5003493-92.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003493-92.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELTA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIMITADA e outros
RECORRIDO: MAYLA ALVES PINHEIRO
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003493-92.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DELTA ARQUITETURA E CONSTRUCAO LIMITADA, CARLOS ALBERTO FLORES OLIVEIRA JUNIOR

RECORRIDO: MAYLA ALVES PINHEIRO

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser desconstituída, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E IRRESIGNAÇÃO DOS REQUERIDOS ACERCA DO NÃO AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA, BEM COMO POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADA A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 5º DA LEI 9.099/95 E ART. 935 DO CC.

Insurgem-se os recorrentes, contra sentença proferida nos autos, ao argumento, em síntese, de invalidade da citação da empresa, que se encontrava com baixa junto à Receita Federal. Sustentam ainda que não lhes foi oportunizada a apresentação de contestação, já que o prazo seria a audiência de conciliação que não foi agendada pelo juízo
a quo
, pelo que pretendem a anulação da sentença de piso;

Entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca do julgamento antecipado da lide, pois no r. despacho de id 2872317, constou expressamente que
“Considerando o encerramento do Termo de Cooperação Técnica - CISCO BRASIL, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça e a CISCO BRASIL, informado por meio do Ofício Circular nº 46 – SG (1011026), bem como a determinação de reabertura gradual das atividades forenses, estabelecida no Ato Normativo 88/2020, do TJES, que inclui restrições ao número de pessoas para entrada nos Fóruns e a observância das regras de biossegurança, na tentativa de reduzir o risco de contágio pelo COVID-19 em ambientes públicos, e a necessidade de readequação da pauta de audiências, a fim de que não haja maior prejuízo às partes, e como forma de assegurar a razoável duração do processo e o bom andamento dos trabalhos neste Juízo,
EXCEPCIONALMENTE e em CARÁTER EXTRAORDINÁRIO, até porque a Lei 9.099/95 prevê a designação de audiência de conciliação, DETERMINO O CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS, com conseguinte intimação das partes para:
[...];
2) Inexistindo interesse na composição amigável da lide, informarem, justificadamente e no prazo de quinze dias, se desejam a produção de provas em Audiência de Instrução e Julgamento, ou se tem interesse no julgamento antecipado da lide
, sendo que, no caso da segunda opção (julgamento antecipado), deverá, em igual prazo, ser apresentada a contestação, na forma do artigo 335, do Código de Processo Civil, caso a mesma ainda não tenha sido apresentada; [...]”.
Deste modo, não se há que falar em nulidade da sentença proferida por não ter sido agendada audiência de conciliação nos autos.

Quanto à alegada nulidade de citação, mencionam os recorrentes que a empresa já estaria baixada junto à Receita Federal desde maio/2019 quando do ato, todavia, extrai-se do contrato celebrado entre as partes que o mesmo foi efetivado após a data apontada como de baixa da empresa, em julho/2019, o que significa que a empresa, embora baixada, continuou suas atividades. Assim, válida a citação da empresa recorrente, considerando ainda o que disposto no Enunciado nº 05 do Fonaje, de onde se tem que
“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

Assim, e corroborando o que já decidido pelo juízo
a quo,
peço vênia para transcrever parte da fundamentação da sentença objurgada, onde se consignou que
“Com relação à nulidade da citação, vale ressaltar que o artigo 239, §1º diz que: ‘O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.’ Desta forma, tendo a parte requerida, comparecido espontaneamente ao processo, está superada a nulidade arguida. Deveria a parte, no entanto, ter apresentado sua defesa no prazo legal, e não o fez, pelo que, desde já, aplico à mesma, as penas da revelia, conforme preceitua o disposto nos artigos 239, §2º, I e 344 do CPC”.

Portanto, a dilação probatória tornou-se absolutamente desnecessária, exigindo a incidência do disposto no art. 330, I, do Código de Processo Civil, que trata do julgamento antecipado da lide.

Ora, estando em termos o processo, o Juiz deve julgá-lo desde logo:
"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
. (STJ, 4a T., REsp n° 2.832- RJ, rei. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.1990). No mesmo sentido: RSTJ 102/500 e RT 782/302.

Destarte, o art. 5º da LJE assim dispõe:

Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Portanto, correto o posicionamento do juízo
a quo
quando entendeu pelo julgamento antecipado da causa.

Quanto à ausência de contestação pelo requerido, referida peça deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, já que no mandado de citação havia determinação expressa de que, não havendo conciliação, estaria intimado para apresentar todas as provas documentais, bem como de que os documentos deveriam ser apresentados na primeira oportunidade, em sua forma original ou através de arquivos digitalizados.

Deste modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida em todos os termos, uma vez que o juízo
a quo
decidiu de forma acertada acerca da ocorrência de dano material e extrapatrimonial indenizável, bem como quando da adequação do valor arbitrado ao caso concreto. Sabe-se que ao estabelecer o valor da indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. Assim, considerando as peculiaridades do caso, tenho que a sentença de piso não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.